Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744775-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS DESPACHO A agravante interpôs agravo interno (ID 21052420) da decisão de ID 20407175, que indeferiu o pedido liminar do agravo de instrumento. Manifeste-se, o agravado, sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 04 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator